Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-66.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000165-66.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1003666-71.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
Agravado(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado para o “deferimento da tutela provisória, oficiando-se a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT, ora requerido, para que suspendam a cobrança dos impostos e taxas relativas ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, enquanto tramitar a presente demanda, já que preenchidos todos os requisitos no art. 300 do CPC”.
Alegou a parte Agravante que “o nobre magistrado não agiu de forma correta, pois segundo o que constou na decisão agravada, o agravante não adotou as providências administrativas para baixa dos veículos, desse modo somente após a fase de instrução o juízo poderá realizar a análise quanto a suspensão do IPVA, contudo, não há qualquer necessidade de esgotamento da instância administrativa para que tal assunto seja analisado e que a liminar seja deferida, inclusive tal decisão afronta o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, inciso XXXV, CF”.
Argumentou que “Com o devido respeito caros julgadores, por qual motivo o agravante ingressaria com ação de baixa veicular se ainda possuísse os veículos em perfeito estado, bem como se os mesmos estivessem aptos para serem utilizados? É indiscutível que, caso essa fosse a situação, seria um prejuízo para o próprio patrimônio do agravante, pois, ao ser realizado a baixa dos mencionados veículos os mesmos ficariam imprestáveis para o uso, perderiam valor de mercado, e só poderiam ser vendidos como sucatas”, de modo que “é nítido que o único prejudicado pelas baixas veiculares seria tão somente o agravante, pois estaria afetando diretamente o seu patrimônio”.
Sustentou que “o Estado não terá prejuízo algum com a suspensão da cobrança dos impostos dos referidos veículos, mesmo porque ao ser procedente a demanda, teria que devolver para o agravante todos os valores pagos de forma corrigida, ao passo, que se não houver mais os pagamentos nada terá que devolver”, bem como que “ao contrário disso, para o agravante tais cobranças gerarão enormes prejuízos, pois caso não efetue o pagamento terá seu CPF inscrito em dívida ativa, sendo tal situação completamente prejudicial para o exercício de sua atividade empresarial, pois de tempos em tempos necessita apresentar certidão negativa de débitos tributários para bancos e entidade públicas, demonstrando assim o perigo de dano caso não haja o deferimento da liminar”.
Ponderou que ‘inclusive, em razão da inexistência desses veículos que o agravante não realizou a baixa administrativa junto ao DETRAN/MT, pois, conforme a E. Corte pode verificar pelo DOC.5 – Documento para Baixa Administrativa, um dos documentos que precisam ser apresentados é o chassi do veículo, sendo que este não existe mais”, bem cinda, que “tanto prova que os veículos estão em estado de sucata que o agravante, inclusive, já realizou a baixa contábil deste patrimônio, conforme pode ser verificado pelo DOC.3 - Relação de Baixa Patrimonial e DOC.4 - Requerimento de Baixa Contábil de Ativos”.
Requereu “Seja CONCEDIDA a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2021 em diante dos veículos abaixo mencionados, sendo este pedido deferido independente do depósito integral do tributo em juízo, conforme prevê o art. 151, inciso V, CTN, inclusive possibilitada a emissão de certidões negativas de débitos fiscais estaduais ou certidões positivas com efeitos negativos referente a este imposto em debate:”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando “a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2021 em diante dos veículos abaixo mencionados, sendo este pedido deferido independente do depósito integral do tributo em juízo, conforme prevê o art. 151, inciso V, CTN, inclusive possibilitada a emissão de certidões negativas de débitos fiscais estaduais ou certidões positivas com efeitos negativos referente a este imposto em debate”.
A despeito da insurgência da parte Agravante, entendo que a medida antecipatória pretendida deve ser indeferida, por dois motivos principais: o primeiro por falta de risco da demora, uma vez que, conforme sustentou, os veículos estão em estado de sucata e isso não implica em reconhecimento de urgência, lhe cabendo aguardar o tramite administrativo ou judicial, no qual seja assegurado o contraditório; o segundo no sentido de que, tal como fundamentado na origem, “em matéria administrativa/tributária a tutela liminar só é possível quando houver uma forte presunção de razão ao administrado, pois o ato administrativo goza, a princípio, também de presunção de legitimidade e legalidade a qual, embora relativa, reclama prova robusta para o afastamento das naturais consequências da cobrança”.
Ora, para afastar a presunção dos atos e legitimar tão cautelosa medida em sede de cognição sumária é preciso mais do que o apresentado na origem e, ainda, respeitar o contraditório.
Com efeito, em sede de cognição sumária, não verifico, tal como decidido na origem, que se possa autorizar a medida pretendida. Não se fazem presentes os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, notadamente porque no tempo oportuno não foram adotadas as providências administrativas para baixa, desse modo somente após o esgotamento da fase probatória se poderá eventualmente ter a solução almejada.
Outrossim, muito bem esclarecido na origem que não se pode conceder a medida antecipatória pretendida com amparo tão somente na versão unilateral sem segura prova do alegado, sendo comezinho aguardar o contraditório, podendo a medida ser reapreciada a qualquer tempo, se alterado o contexto processual.
Houve, pois, a devida fundamentação para o provisório indeferimento da medida, o qual pode ser revisto, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora